Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723706-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE MARTINS MIRANDA AGRAVADO: MARIA DA LUZ CHAGAS D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, promova a retificação do polo passivo para incluir os demais herdeiros/interessados, uma vez que o fato de serem patrocinados pelo mesmo advogado da agravada, atual inventariante, não é justificativa para a não inclusão no polo passivo do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator